Tribunal: TJSP
Processo: 2161667-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça. Presunção relativa de necessidade. Indeferimento direto, porém, que não se autoriza. Devido atender à providência do artigo 99, par. 2o, do CPC. Decisão parcialmente revista. Recurso provido em parte.